Tribunal: TJDFT
Processo: 0703525-68.2023.8.07.0002
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INFORMAR A CAUSA DEBENDI. NECESSIDADE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo com fundamento no artigo 321, parágrafo único, e artigo 924, I, ambos do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 51237198), o recorrente pugna pela reforma da sentença e pela determinação do recebimento da inicial de execução.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 54425444 e 54425446). Não houve intimação da parte adversa para oferecimento de contrarrazões ao recurso, uma vez que, diante do indeferimento da petição inicial, a relação processual ainda não foi formada.
III. O recorrente ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial, a fim de cobrar dívida fundada em nota promissória. O Juízo de primeiro grau determinou ao recorrente que esclarecesse a causa debendi, apresentando documentos comprobatórios do negócio jurídico que ensejou a expedição do título cujo pagamento se exige. Houve apresentação de emenda à inicial (ID 51237193).
IV. Em que pese a possibilidade da cobrança de crédito expresso em nota promissória sem a necessidade de indicação da causa debendi, pois trata-se de título não causal, no presente caso, verifica-se que há grande volume de notas promissórias cobradas pelo recorrente, com diversas ações em tramitação neste Tribunal. Conforme salientado pelo juízo de origem, “Durante as buscas, foi possível observar que a parte exequente VALDECIR BORTOLINI, já ajuizou mais 161 ações judiciais perante este E. TJDFT, sendo 97 delas no ano de 2022 e 41 no ano de 2023.”
V. Além dos números demonstrados na sentença, constata-se, ainda, que os documentos acostados à emenda da inicial (ID 51237193) não são específicos ou suficientes para informar a causa debendi e a origem do título executivo. Houve a apresentação de contrato de prestação de serviços fotográficos entre a executada e a empresa VENSE VENDAS ESPECIAIS E SERVIÇOS DE ENTREGAS (ID 51237194), o que demonstra que nem sequer consta o nome do recorrente (exequente) em tal documento, não sendo este apto a comprovar a causa debendi.
VI. Ademais, tal como assinalado pelo juízo de origem “(...)importante ressaltar que, conforme documentos apresentados, a parte exequente tem procurado o Judiciário na tentativa de executar notas promissórias oriundas de serviços vinculados a diferentes empresas, dentre as quais se podem citar as seguintes: - PARANA FOTOS E PRODUÇÃO DE FOTOGRÁFICOS - CNPJ 18.386.835/0001-97 - SEVEN FORMATURAS - 06.164.482/0001-00 - SEVEN FORMATURAS - CNPJ 32.342.844/0001-27 - VENSE VENDAS ESPECIAIS E SERVIÇOS DE ENTREGAS - CNPJ 82.022.278/0001-24 Reitero: em nenhum dos casos, as iniciais têm sido acompanhadas de documentos fiscais ou mesmo sinalizado o negócio subjacente(...)”. Desta forma, é claro que a informação apropriada da origem da dívida torna-se essencial, justificando, assim, a juntada de documentos aptos a demonstrarem o negócio jurídico que originou o título executivo.
VII. Assim, na hipótese, mostra-se necessária a indicação da causa debendi para verificar a utilização adequada do processo e o uso da estrutura do Poder Judiciário. Nesse contexto, não merece prosperar a pretensão de reforma da sentença. A extinção do processo com fundamento no artigo 321, parágrafo único, e artigo 924, I, ambos do Código de Processo Civil é medida que se impõe. Portanto, não merece reparo a sentença combatida.
VIII. Precedentes: Acórdão 1768293, 07034797920238070002, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1639008, 07118794420218070005, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.